Tribunal: TCU
Processo: 024.963/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) relativa à aplicação dos recursos transferidos ao município de Antonina/PR, na modalidade fundo a fundo, para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), durante os exercícios de 2015 e 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Neide Cardoso Fernandes da Conceição; 9.2. julgar irregulares as contas do município de Antonina/PR, com fundamento no art. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do fundo municipal de Saúde de Antonina/PR, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/1/2016 11.154,00 4/2/2016 11.154,00 4/3/2016 11.154,00 4/4/2016 11.154,00 3/5/2016 11.154,00 3/6/2016 11.154,00 4/7/2016 11.154,00 2/8/2016 11.154,00 2/9/2016 11.154,00 4/10/2016 11.154,00 28/10/2016 11.154,00 3/3/2015 11.154,00 2/4/2015 11.154,00 5/5/2015 11.154,00 2/6/2015 11.154,00 2/7/2015 11.154,00 4/8/2015 11.154,00 3/9/2015 11.154,00 2/10/2015 11.154,00 4/11/2015 11.154,00 2/12/2015 11.154,00 9.3. aplicar à Sra. Neide Cardoso Fernandes da Conceição, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao município de Antonina/PR e à Sra. Neide Cardoso Fernandes da Conceição; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.